Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REGIMENTO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. CUMULAÇÃO COM O DÉBITO. PREVISÃO EXPRESSA. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. MARCO TEMPORAL. ESTIPULAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. É cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução de título executivo extrajudicial. Precedentes.

2. Havendo previsão expressa nos atos constitutivos do condomínio (convenção e/ou regimento interno), é possível a cumulação do débito do condômino com o percentual dos honorários advocatícios convencionais.

3. A previsão clara e expressa no regimento interno, que foi aprovado em assembleia geral e registrado em cartório, afasta a alegação de abusividade. A verba, contudo, somente poderá ser cobrada após sua instituição.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.